Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-43.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – CUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL DE 36 MESES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que não trouxe a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – CUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL DE 36 MESES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que não trouxe a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que declarou a inexigibilidade da cobrança da multa por fidelização, não se desincumbindo a requerida em demonstrar a regularidade da cobrança em comento, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de procedência.